Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-61.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004624-61.2010.8.14.0201

APELANTE: JOAO CARLOS BRITO BARREIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004624-61.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): JOÃO CARLOS DE BRITO BARREIROS

ADVOGADO(AS): ARTHUR K. OLIVEIRA MAIA – OAB/PA 19600

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELACÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – PECULATO (ARTIGO 303, §2º, DO CPM) – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSTRATO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS PECUNIÁRIAS - NECESSIDADE DE CORREÇÃO “EX OFFICIO” – APLICAÇÃO DE DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DA MESMA NATUREZA – DECOTE DE UMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO REMANESCENTE.

I – Provas robustas de autoria e materialidade. Testemunhas uníssonas e coerentes. Apropriação de bem (motocicleta) no exercício de suas funções. Condenação mantida.

II - Equívoco na sentença. Conversão da medida pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito de mesma espécie. Violação do artigo 44, § 2º, do CP. Substituição “EX OFFICIO” de uma das penas pecuniárias cabendo ao juízo da execução, fixar-lhe a espécie e o período, observado o artigo 43 e o artigo 44, §2º, ambos do Código Penal.

III –

Decote de uma das penas pecuniárias é razoável e proporcional. Mantença incólume daquela remanescente, qual seja, de três salários mínimos.

IV -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, contudo, determinando-se a correção de erro material, “ex officio”, para que o Juízo da Execução fixe outra medida restritiva de direito, remanescendo a pena pecuniária de 03 (três) salários mínimos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, entretanto verificando a ocorrência de ERRO MATERIAL na aplicação do artigo 44, § 2º, do CP, foi determinado ao Juízo da Execução a fixação de outra pena restritiva de direito, remanescendo a pena pecuniária de 03 (três) salários mínimos, mantendo os demais pontos da sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004624-61.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): JOÃO CARLOS DE BRITO BARREIROS

ADVOGADO(AS): ARTHUR K. OLIVEIRA MAIA – OAB/PA 19600

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por JOÃO CARLOS DE BRITO BARREIROS contra sentença prolatada pelo Juízo Militar que julgou procedente a denúncia, declarando extinta a punibilidade do crime tipificado no artigo 319 do Código Penal Militar, como dispõe os artigos 123, IV, e 125, IV, § 5º, I, todos da referida Codificação Castrense, contudo, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 303, §2º, do Código Repressivo Militar.

Narra a peça inquisitorial (ID 6971776 – fls. 06/08), que no dia 05/08/2010, HAILTON CORREA DE SOUZA emprestou a motocicleta de sua genitora ao seu amigo JOILSON CHAVES SIMÕES, sem habilitação, o qual foi perseguido por policiais militares e, temendo ser preso fugiu abandonando a moto na via pública, tendo observado de um lugar escuro que o referido veículo foi removido pelos milicianos, oportunidade em que comunicou a HAILTON e sua mãe proprietária da moto, CÉLIA CRISTINA DE MOARES, sobre o que havia ocorrido.

Consta ainda da inicial, que HAILTON comunicou ao seu pai RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA tais fatos, tendo estes se dirigido à Delegacia de Icoaraci, porém, não havia registro de tal ocorrência, momento em que foram abordados por policiais militares que já haviam realizados diligências no sentido de encontrar a motocicleta, tendo um destes cobrado a importância de R$ 60,00 (sessenta reais).

Ato contínuo, pagou ao policial identificado como “BARREIRO” o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e após, alguns dias, agentes civis em diligência, encontraram o veículo na posse do nacional NICIVALDO SENA NASCIMENTO, que recebeu a moto do recorrente com proposta de venda por R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que a propriedade do veículo era de sua ex-esposa.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do apelante, nas sanções punitivas do artigo 319, § 1º e 312, ambos do Código Penal Brasileiro.

O feito foi redistribuído a Justiça Militar, tendo tramitado regularmente, sendo a sentença proferida (ID 6971794 – fls. 01/15), julgando a lide procedente para condenar o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 303, § 2º, do Código Penal Militar, fixando o apenamento privativo de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão em regime prisional aberto, sendo este substituído por 02 (duas) penas diversas da prisão, sendo a primeira correspondente a 90 (noventa) dias no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário Mínimo vigente à época do fato, a qual se destinava ao Fundo Penitenciário, e a segunda fixada no valor de 03 (três) salários mínimos, tendo como referência aquele vigente por ocasião do delito, valor este destinado a entidade assistencial sem fins lucrativos.

Em suas razões (ID 6971795 – fls. 13/20), o recorrente pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, e no caso de eventual manutenção da condenação, pleiteou a readequação dos valores da pena de multa e da prestação pecuniária.

Em sede de contrarrazões (ID 6971796 – fls. 01/04), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância (ID 7513758 – fls. 01/07), o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0004624-61.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): JOÃO CARLOS DE BRITO BARREIROS

ADVOGADO(AS): ARTHUR K. OLIVEIRA MAIA – OAB/PA 19600

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão dos atendimentos dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS

PARA CONDENAÇÃO

Pugna a defesa pela reforma da decisão recorrida, por entender que inexistem provas quanto a autoria e materialidade do delito atribuído ao recorrente, o que acarretaria a absolvição do recorrente.

Verifico ao analisar os autos, que o acervo probante existente no processo é suficiente para o édito condenatório, eis que comprovam que o recorrente se apropriou de um bem móvel, valendo-se de sua condição de policial militar bem esse que pertencia a vítima CÉLIA CRISTINA DE MORAES.

Na fa
se judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o apelante negou o crime, asseverando que não se apropriou da motocicleta e muito menos obteve qualquer benefício em razão de sua condição de miliciano.

CÉLIA CRISTINA DE MORAES CORREA, proprietária da motocicleta ora vítima, ouvida em ambas as esferas procedimentais, ratificou o termo da acusação, afirmando que tomou conhecimento pelo delegado de polícia, que NICIVALDO adquiriu o referido bem do senhor “BARREIRO”, que é o nome de guerra do apelante, pagando ao mesmo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A testemunha HAILTON CORREA DE SOUZA, em depoimento prestado em juízo, confirmou que emprestou a motocicleta para seu amigo JOILSON, tendo este lhe dito que foi perseguido por policiais militares e em decorrência disso abandonou o veículo e se escondeu no mato, ocasião em que ficou observando, tendo um dos militares saído do local pilotando a motocicleta. Afirmou ainda que a moto foi encontrada com NICIVALDO, tendo este declarado que “BARREIRO” foi que lhe vendeu tal bem.

A testemunha FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA SOUZA, em sede do contraditório, afirmou ser amigo de NICIVALDO, tendo assegurado que quem vendeu a motocicleta para o mesmo foi o policial “BARREIRO”; o qual os levou até a sua casa onde fizeram negociação, tendo NICIVALDO recebendo ali o bem em questão. Declarou ainda que NICIVALDO falou que estava negociando a motocicleta com um militar pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reis).

Outra testemunha ouvida na instrução processual foi ELIENAI TEIXEIRA MOURA, chefe de segurança da empresa onde a motocicleta ficou alguns dias guardada por um funcionário, aduzindo que ficou sabendo que o referido veículo seria comprado de um de um policial militar.

A testemunha RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, esposo da proprietária da moto em seu depoimento em Juízo, declarou que ficou sabendo que no dia dos fatos o veículo foi abandonado por JOILSON na via pública, após perseguição de policiais, tendo este fugido devido não possuir habilitação, e que o bem foi removido por um dos PMs, tendo “BARREIRO” lhe pedido dinheiro para encontrar o veículo, e que foi um policial que fez a negociação da motocicleta.

Assim, não há dúvidas de que o apelante realmente se apropriou de forma indevida da motocicleta de propriedade de CÉLIA CRISTINA DE MORAES CORREA.

Nota-se que o recorrido agiu como se fosse proprietário da motocicleta, a partir do momento em que o destinou a fim diverso do devido, já que não houve entrega do bem junto ao Comando da Polícia Militar e/ou perante a autoridade policial.

Dessa forma, estão perfeitamente patentes tanto a apropriação indevida quanto o dolo de apropriar-se da coisa (animus rem sibi habendi), aliados à intenção de proveito próprio ou alheio, abrangendo destarte, a consciência da facilidade que a condição de militar proporcionou ao apelante.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação julgados dos Tribunais pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR.
PECULATO
. APROPRIAÇÃO. ARMAS DE FOGO. 1) TIPICIDADE.
A apropriação de bem móvel (armas) de que o acusado, Policial Militar, tinha a posse, em razão do cargo, caracteriza o crime do artigo 303 do Código Penal Militar
. APELAÇÃO DESPROVIDA” -(TJGO, APELACAO CRIMINAL 362503-92.2006.8.09.0051, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JR, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/11/2013, DJe 1433 de 25/11/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO).
CRIME PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
.
PECULATO. (ARTIGO 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR QUE APROPRIAM-SE DE PARTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO À VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DE ITAPEMA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CARACTERIZADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. APELANTES QUE PRATICARAM DOIS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 20140112236 SC 2014.011223-6 (Acórdão), Relator: Marli Mosimann Vargas, Data de Julgamento: 16/06/2014, Primeira Câmara Criminal Julgado) (grifos e negritos meus)

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo recorrente, há dados suficientes que comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

Portanto, não há de se falar em insuficiência de provas, sendo incabível a absolvição

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Pugna também o recorrente pela necessidade de readequação dos valores da pena de multa e da prestação pecuniária, uma vez que estas se mostram deveras onerosas ao apelante, o qual não pode adimplir com a referida obrigação, sem que isso abale substancialmente o seu sustento e de sua família.

O Magistrado
a quo
converteu a pena privativa de liberdade, em duas restritivas de direito da mesma espécie, quais sejam, de prestação pecuniária que consiste no pagamento de multa de 90 (noventa) dias, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, e a segunda fixada no valor de 3 (três) salários mínimos, tendo como referência aquele vigente por ocasião do delito.

De início, verifico que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco, ao converter a pena restritiva de liberdade em duas restritivas de direito da mesma espécie, conforme se verifica:

O artigo 44, § 2º tem a seguinte redação:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) § 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Nos termos do mencionado artigo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direito, nada mencionando sobre a possibilidade de fixação de duas penas de multa, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, constata-se que o magistrado, ao substituir a pena privativa de liberdade por duas penas pecuniárias, violou o disposto no artigo 44, §2º, do código penal.

Nesse sentido coleciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. NEGA. MAJORANTE DA ESCALADA.
AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA. MULTA.
REGIME. SEM REPAROS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. SUBSTITUIÇÃO DE UMA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.

(...) 4) Verificado que o sentenciante bem sopesou as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) fixando base no mínimo legal, aumentada em 1/3 pelo repouso noturno, sem reparos as penas corpórea e de multa impostas, a cumprir em regime aberto. 5)
Nos termos do artigo 44, §2° do Código Penal, é inadmissível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de mesma natureza, por configurar sanção única, razão pela qual uma das prestações pecuniárias impostas deve ser alterada para prestação de serviços à comunidade, com extensão dos efeitos ao corréu não recorrente.
6) APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A QUALIFICADORA DA ESCALADA E SUBSTITUÍDA UMA DAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 290568-56.2014.8.09.0036, Rel. DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 12/03/2019, DJe 2723 de 08/04/2019) (grifos e negritos meus)

Cito ainda, jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. MODO DE APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 44, § 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA.
FACULDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e outra de multa. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 390.586/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). (grifos e negritos meus)

Assim, de ofício, faz-se necessária a substituição de uma das penas de prestação pecuniária, cabendo ao juízo da execução, fixar-lhe a espécie e o período, observado o artigo 43 e o artigo 44, §2º, ambos do Código Penal.

Tendo em vista o decote de uma das penas pecuniárias, entendo ser razoável e proporcional manter incólume a remanescente, qual seja, de 03 (três) salários mínimos, a serem pagos em favor de entidade de assistência social sem fins lucrativos, uma vez que é possível o parcelamento desta ante o Juízo da Execução, desde que demonstrada a incompatibilidade com a situação financeira do apelante.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, entretanto verificando a ocorrência de ERRO MATERIAL na aplicação do artigo 44, § 2º, do CP, “EX OFFICIO” substituo uma das penas pecuniárias aplicadas, ficando a cargo do juízo da execução fixar-lhe a espécie.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/04/2022